Tribunal: TJSP
Processo: 2041908-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita - Ação de reintegração de posse - Decisão que indefere pedido formulado pela autora de gratuidade de justiça - A situação de hipossuficiência que a recorrente alega não restou comprovada e sim capacidade financeira - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita - Ação de reintegração de posse - Decisão que indefere pedido formulado pela autora de gratuidade de justiça - A situação de hipossuficiência que a recorrente alega não restou comprovada e sim capacidade financeira - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC – Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação e observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2041908-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ADRIANA
DOS SANTOS NEVES, é agravada LETÍCIA LEITE DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação e observação, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041908-08.2020.8.26.0000 -Voto no 13709 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2041908-08.2020.8.26.0000
Agravante: Adriana dos Santos Neves
Agravada: Letícia Leite dos Santos
Comarca de São Paulo Foro Central 2a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Renato Acacio de Azevedo Borsanelli
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13709
AGRAVO DE INSTRUMENTO Justiça gratuita - Ação de
reintegração de posse - Decisão que indefere pedido formulado
pela autora de gratuidade de justiça - A situação de
hipossuficiência que a recorrente alega não restou comprovada e
sim capacidade financeira - Possibilidade de novo pedido de
gratuidade no caso de superveniência de despesa processual
incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC
Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação e
observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos da ação de reintegração de posse que a agravante move em face da agravada,
indeferiu o pedido formulado pela autora de gratuidade de justiça.
Sustenta o agravante que demonstrou sua hipossuficiência
financeira pelos documentos juntados aos autos.
Recurso tempestivo e dispensado de resposta.
É o relatório.
O juízo “a quo” indeferiu o pedido formulado pela autora de
gratuidade de justiça, ao fundamento de que:
“Vistos. (...) Também não há como deferir a autora os benefícios
da gratuidade judiciária, uma vez que tem valor considerado em
conta poupança (ver extrato de fls. 35), além de ser proprietária de
dois imóveis, aquele objeto da presente ação e o imóvel da
matrícula no 54.165 do 7o CRI/SP. Anote-se, ainda, que a autora
não reside em nenhum dos imóveis de sua propriedade, a sugerir
que, além dos rendimentos que declarou, possa, também, auferir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041908-08.2020.8.26.0000 -Voto no 13709 - GC
3
renda com a locação do imóvel da matrícula no 54.165 do 7o
CRI/SP. É o que basta para o indeferimento do benefício”.
Dispõe o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil que: “a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
E reza os parágrafos do artigo 99 do mencionado Diploma
Processual: “§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Assim sendo, pela nova sistemática processual, para ser
considerado necessitado, é levada em consideração a situação de miserabilidade da parte,
uma vez que o intuito da lei é favorecer aos realmente necessitados, na acepção estrita do
termo, podendo o magistrado, no entanto, indeferir o pedido de gratuidade, caso existam
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade.
Na hipótese, há elementos suficientes em prova de que a agravante
não preenche os pressupostos legais à concessão da benesse pleiteada, pois possui
considerável valor em contas poupança (fls. 35), além de ser proprietária de dois imóveis,
de modo a não comprometer o sustento próprio ou da família da agravante.
Assim sendo, para os fins do processo em que manejado este
agravo, os elementos constantes dos autos não indicam a existência de hipossuficiência a
justificar a concessão de gratuidade à agravante, razão pela qual a decisão agravada é
mantida, determinado à agravante que recolha taxa judiciária, pena de inscrição na dívida
ativa do Estado, observando o juízo “a quo” o devido cumprimento à vista das NSCGJ.
Consigne-se, por fim, que poderá a agravante propor novo pedido
de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041908-08.2020.8.26.0000 -Voto no 13709 - GC
4
renda, visto que o art. 98, § 5o do NCPC permite a concessão da gratuidade em relação a
atos processuais isolados desde que comprovada impossibilidade, evidentemente.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, com
determinação e observação.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator
(assinatura eletrônica)